Tribunal: STF
Processo: RHC 173142
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    DESAFORAMENTO – FUNDAMENTOS. Não demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação à imparcialidade dos jurados e de risco à integridade física do acusado, revela-se inviável acolhimento de pedido de desaforamento.